Tribunal: CARF
Processo: 10980.000107/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000107/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.040 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARLETTE CORREIA ROSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Na hipótese do Contribuinte apresentar os recibos emitidos por
profissionais médicos apenas em sede de impugnação, cabe à Delegacia
Regional de Julgamento proceder ao primeiro exame das informações
constantes dos recibos, sendo lícita a exigência da comprovação do efetivo
pagamento caso entenda ser necessário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 14 de dezembro de 2009, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 14.387,74, a título de IRPF suplementar,
exercício 2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 27.224,83 e dedução indevida de
despesas de livro-caixa no valor de R$ 25.130,59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000107/2010-03
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000107/2010-03

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) os valores referentes as despesas com livro-caixa correspondem a despesas de
custeio indispensáveis à execução dos serviços prestados, bem como a
manutenção da fonte produtora dos rendimentos; e
b) os valores das despesas médicas referem-se a despesas da própria contribuinte.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 11 a 57); (ii) rendimentos tributáveis recebidos de pessoa físicas livro-caixa (fls.
61); (iii) declaração de ajuste anual (fls. 65 a 75).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-27.761 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não há comprovação do efetivo pagamentos de alguns recibos médicos
e que não há especificação da natureza da despesa dos descontos especiais na dedução do livro-
caixa.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Unimed
R$ 5.139,38
Parcialmente restaurada
Ligia Maria Barcik Wille
R$ 3.600,00
Glosa Mantida
Mario Koiti Kume
R$ 400,00
Dedução Restaurada
Alzira Havanet Prevital
R$ 4.300,00
Glosa Mantida
Bento Garcia Junior
R$ 13.100,00
Parcialmente restaurada

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, atacando apenas a matéria relativas as
despesas médicas, alegando, em síntese, que:
a) possui disponibilidade financeira suficiente para realizar os tratamentos
dentários e, para tanto, efetuou os pagamentos em dinheiro;
b) o fato da Recorrente possuir plano de saúde, não significa que não houve o
tratamento e o pagamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000107/2010-03

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
de despesa com livro-caixa (R$ 27.224,83); dedução de despesas médicas com os profissionais
Unimed Curitiba (R$ 35,45), Ligia Maria Barcik Wille (R$ 3.600,00), Alzira Havanet Prevital
(R$ 4.300,00) e Bento Garcia Junior R$ (13.100,00), da base de cálculo do IRPF, objeto do
recurso que passo a analisar.

Despesas médicas
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000107/2010-03

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se deu diante do não
atendimento de intimação fiscal, limitando-se a Recorrente a apresentar os recibos referentes às
despesas declaradas em sede de impugnação. Dessa forma, ao analisar tais recibos pela primeira
vez, a Turma Julgadora a quo entendeu por bem determinar a intimação da ora Recorrente para
apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas. Veja-se.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000107/2010-03

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de efetivo pagamento das
despesas médicas, não há como reconhecer o pleito da Recorrente no sentido da restauração das
despesas médicas declaradas em sua DAA.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital